Tribunal: TJDFT
Processo: 0748981-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉPOSITO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. As partes interpuseram Recursos Inominados em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 5.700,40, acrescido de correção monetária desde a data do efetivo pagamento, ou seja, 15/08/2023, e juros, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 56736104), a instituição financeira requerida postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual da parte autora. No mérito, sustenta a inocorrência de ato ilícito. A requerente (ID 56736107), por sua vez, postula o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.
3. Recursos próprios e tempestivos. Preparos recolhidos (IDs 56736105, 56736106, 56736108 e 56736109). Contrarrazões aos IDs 56736114 e 56736115.
4. No caso dos autos, a requerente afirma ser leiloeira pública e que, em 22/09/2021, identificou depósito em sua conta bancária, feito pelo Banco do Brasil a título de depósito judicial, no valor de R$ 19.339,29. Relata ter solicitado esclarecimentos ao banco a fim de identificar o valor, uma vez que atua em diversos leilões. Em 30/01/2022, por suspeitar tratar-se de quantia recebida em duplicidade, teria enviado e-mail à instituição financeira solicitando dados bancários para a restituição do valor (ID 56736062), sem obter resposta. Posteriormente, em 14/02/2023, sustenta ter sido intimada pela 12a Vara Cível de Brasília para que procedesse à devolução do valor, ante a informação de que o montante foi transferido para a sua conta por equívoco do requerido (ID 56736069 e 56736070). Aduz que a parte ré teria tentado realizar contato por meio de e-mail com erro de digitação, impossibilitando o seu recebimento (ID 56736068). Ao final, realizou a devolução da quantia, tendo, contudo, que arcar com a correção monetária do valor, na monta de R$ 5.700,40 (ID 56736071 e 56736072).
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
6. Em preliminar, a instituição financeira alega a ausência de interesse da parte requerente de maneira genérica, afirmando que a pretensão não é baseada em elementos fáticos ou legais. O feito foi instruído com informações suficientes ao seu deslinde, de modo que não merece acolhida a preliminar aventada.
7. Quanto ao mérito, tem-se que a responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. De fato, conforme e-mail de ID 56736067, a instituição financeira reconheceu ter feito pagamento em duplicidade à requerente. Todavia, não procedeu à devida comunicação do fato à parte autora, que teve que arcar com a correção monetária desde o depósito indevido, em 22/09/2021, até a data da devolução, em 15/08/2023. Resta claro, portanto, que as ações negligentes da empresa acarretaram danos à requerente, que deve ser ressarcida.
8. Por outro lado, a indenização por dano moral é devida quando comprovado que os transtornos ocorridos atingiram direitos da personalidade do ofendido, como a sua honra e privacidade. No caso em análise, não foram demonstrados os danos efetivamente causados à imagem profissional da requerente, ônus que lhe incumbia. Incabível, portanto, a condenação do requerido em danos morais.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas por ambas as partes, sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.